Tribunal: TJMT
Processo: 0004154-63.2013.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004154-63.2013.8.11.0086
RECORRENTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDOS: MARCELO ALVES BOMFIM e VALERIA DO CARMO KRELLING GONCALVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 39674971) interposto por APOLUS ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32650529):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITOS EM IMÓVEL NOVO – VÍCIOS COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONSTRUTORA – REPARAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTATADOS NO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – OFENSA À DIGNIDADE – COMPROMETIMENTO PROLONGADO DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DO IMÓVEL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1 - A rigor do art. 18 do CDC, é cabível a imposição de obrigação de fazer consistente na reparação de imóvel que, em menos de 2 anos de utilização por parte do consumidor, apresenta sérios defeitos de construção, especialmente infiltrações, conhecidos pela construtora e observados em imóveis situados no mesmo loteamento.2 – O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria. 3 - No arbitramento da indenização por danos morais, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da verba estipulada, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0004154-63.2013.8.11.0086, Relator:a Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 34115490), estes foram rejeitados no acórdão de id 37017979.
A Recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que teria havido cerceamento de defesa, pois “a decisum recorrida compreendeu que independente da inversão do ônus probatório ou da realização de perícia técnica, os defeitos alegados pelos Recorridos encontram respaldo nas fotografias e demais documentos que acompanham a inicial”. (id 39674971 - p. 11)
Argumenta que “(...) a produção de prova pericial é imprescindível, uma vez que não é possível comprovar se a Recorrente é, verdadeiramente, a responsável pelas avarias expostas, como dito do no primeiro tópico deste recurso, os Recorridos realizaram diversas transformações no imóvel”. (id 39674971 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 39676478).
Contrarrazões no id 41954950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo ao artigo 369 do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que teria havido cerceamento de defesa, pois “a decisum recorrida compreendeu que independente da inversão do ônus probatório ou da realização de perícia técnica, os defeitos alegados pelos Recorridos encontram respaldo nas fotografias e demais documentos que acompanham a inicial”. (id 39674971 - p. 11)
Assim, a Recorrente argumenta que “(...) a produção de prova pericial é imprescindível, uma vez que não é possível comprovar se a Recorrente é, verdadeiramente, a responsável pelas avarias expostas, como dito do no primeiro tópico deste recurso, os Recorridos realizaram diversas transformações no imóvel”. (id 39674971 - p. 11)
No entanto, constou do decisum que “(...) o acórdão hostilizado analisou expressamente a questão relativa ao exame pericial, consignando que a referida dilação probatória se revelou desnecessária, eis que as fotografias e demais documentos que acompanham a petição inicial, corroborados por relatos de testemunhas, atestaram a existência dos defeitos no imóvel residencial objeto do contrato de compra e venda entabulado entre as partes”. (id 32650529 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL APOIADO EM FATOS AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73. Por essa razão, inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes.
3. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido quanto a falta de provas dos danos alegadamente suportados pela parte encontra óbice no enunciado no 7 do STJ.
4. No que se refere ao dissídio jurisprudencial, há que se registrar que consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula no 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado também pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1400292/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII